Tribunal: TJDFT
Processo: 0719861-87.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0719861-87.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: SHIRLENE MARIA MOREIRA ROSA D E C I S Ã O Cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por BANCO BRADESCO SA, ora réu/apelante em face de sentença prolatada nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito proposta em seu desfavor por SHIRLENE MARIA MOREIRA ROSA, ora autora/apelada. As partes requerem a homologação de acordo, conforme petição ID 51336295. DECIDO. Estabelece o art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria homologar a autocomposição entre as partes em feitos cíveis de competência originária e que tramitem no 2o Grau de Jurisdição. Confira-se: “Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...). VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; (...).” Verifico, ainda, o cumprimento do acordado em documento ID 51592009. Por conseguinte, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes, e EXTINGO O FEITO, com julgamento de mérito, com fulcro no art. 487, inciso III, "b", c/c art. 932, inciso III, todos do Código de Processo Civil. Eventuais custas pela parte recorrente (art. 90, caput, Código de Processo Civil), sem fixação de honorários advocatícios, em face da inexistente sucumbência. Após o trânsito em julgado, retornem os autos ao juízo de origem. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 23 de outubro de 2023 18:44:24. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora